Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715049-59.2024.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sadif Comércio de Veículos Ltda Embargados: Indiara Alves de Aguiar Pontes &amp; Aguiar Materiais para Construção Ltda Stellantis Automóveis Brasil Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Sadif Comércio de Veículos Ltda contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargados (Id. 70731079). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator